Tribunal: TJSP
Processo: 1027696-19.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais – vícios decisórios não caracterizados. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027696-19.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes JEOSAFA LUCAS PEREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
QUETULIM MARRILA FERREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BECKER SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027696-19.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 35986
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027696-19.2017.8.26.0577/50000
EMBARGANTES: Jeosafá Lucas Pereira Santos e Quetulim Marrila Ferreira Santos
(autores/apelantes)
EMBARGADA: Becker São José dos Campos Desenvolvimento Imobiliário SPE
Ltda. (ré/apelada)
VOTO: 35986
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a
corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais oriundos das decisões judiciais vícios decisórios
não caracterizados. Prequestionamento implícito. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jeosafá
Lucas Pereira Santos e Quetulim Marrila Ferreira Santos (autores/apelantes) contra acórdão
desta Nona Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação por
eles interposto.
Sustentam os autores/apelantes, ora embargantes, que o
acórdão embargado contém contradições e omissões. Afirmam que, ao julgar seu recurso
de apelação, o acórdão desconsiderou a legislação vigente e os elementos constantes dos
autos. Alegam que há contradição entre o acórdão e o contrato celebrado entre as partes, o
qual prevê “que a área correspondente ao loteamento em questão, estava completamente
desembaraçada de dívidas, encargos e responsabilidades, ou seja, livre, inclusive, para
que seus adquirentes pudessem construir”, bem como entre o acórdão e a publicidade
apresentada pela embargada, segundo a qual “no momento da formalização do contrato o
mesmo já se encontrava liberado para construção”. Arguem, também, que há omissão
quanto à alegação de que não tiveram contato físico com o lote, sendo que, somente após a
celebração do contrato de compra e venda é que vieram a descobrir que, geograficamente,
o imóvel se encontrava em local que não era plano. Argumentam, ainda, que o acordão é
omisso quanto à aplicação dos artigos 186, 422, 423 e 484 do Código Civil, bem como dos
artigos 6o, inciso VIII, 39, incisos V e XII, 46, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027696-19.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 35986
3
Consumidor. Por fim, pugnam sejam sanadas as omissões e contradições apontadas,
prequestionando-se os dispositivos legais mencionados.
Intimada a se manifestar, a ré/apelada, ora embargada,
defendeu a inexistência de qualquer vício decisório.
É o relatório do necessário.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pelos embargantes denunciam sua pretensão de revisão da decisão
prolatada pela Turma Julgadora. Buscam, por via inidônea, rediscutir as premissas e
conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a lide. Contestam a
interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis apenas
quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser
sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios não se encontram
presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez expressa menção aos motivos
que levaram ao não provimento do recurso de apelação.
Com efeito, constou expressamente no voto que conduziu o
julgamento, in verbis:
“Os argumentos trazidos pelas razões de apelação não são suficientes para
infirmar os fundamentos apresentados na respeitável sentença ora apelada,
que bem apreciou a matéria debatida para julgar improcedente o pedido
formulado na inicial, conforme se evidencia:
'No mais, não pode ser acolhida a pretensão deduzida na ação.
Primeiramente, saliento que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao
caso, por haver inequívoca relação de consumo.
É incontroverso que os autores firmaram com a requerida contrato de
compromisso de compra, tendo por objeto um terreno urbano, integrante do
loteamento Jardim Portal dos Pássaros.
Malgrado o afirmado pelos requerentes, não está caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027696-19.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 35986
4
comportamento antijurídico da requerida na hipótese.
A demandada apresentou elementos que indicam que o loteamento em questão
está em situação regular perante junto à Prefeitura.
De fato, inicialmente foi liberada a construção em todos os lotes do
residencial Jardim Portal dos Pássaros (fls. 225-226). A autorização foi
revogada pelo Decreto Municipal no 17.383/2017 (fls. 227-228), mas
restaurada em 29/09/2017, pelo Decreto 17.593/17 (fl. 244).
Neste contexto, não há falar em inadimplemento da ré. O bloqueio da
edificação foi imposto pela Municipalidade, sem culpa da ré.
Com efeito, os demandantes não demonstraram que a negativa do governo
local em autorizar a construção foi provocada pela empreendedora. Portanto,
não há como imputar à empresa o insucesso do autor em edificar.
Efetivamente, as provas não permitem dizer que houve infração do contrato
pela empresa. Ao que consta, ela adotou as medidas necessárias para
promover o loteamento.
Foram realizados os procedimentos cabíveis, estando o imóvel em situação
regular. Não há que se falar, assim, em ilegalidade do empreendimento.
Nesse contexto, não existiu inadimplemento da requerida. Não ficou delineada
violação do pacto por parte da vendedora.
Daí a impossibilidade de prover a postulação inicial. É impossível decretar a
resolução da avença por culpa da demandada.
Portanto, os autores não podem reaver tudo o que pagaram, nem serem
indenizados por eventuais danos.' (fls. 313/314).
Como se vê, irretocável a respeitável sentença!
Muito embora o Decreto no 17.311/2016, que em 09 de dezembro de 2016
liberou a construção em todos os lotes do residencial Jardim Portal dos
Pássaros (fls. 225/226), tenha sido revogado, em 10 de fevereiro de 2017, pelo
Decreto Municipal no 17.383/2017 (fls. 227/228), a liberação foi restaurada
em 29 de setembro daquele ano pelo Decreto Municipal no 17.593/2017 (fls.
244).
Conforme bem apontou o Magistrado a quo, a edição do segundo decreto não
pode ser atribuída a qualquer ato ou omissão da ré, ora apelada. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027696-19.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 35986
5
loteamento deve ser considerado pronto e acabado na data de expedição do
primeiro decreto (09 de dezembro de 2016), uma vez que a ilegalidade do
segundo decreto foi reconhecida nos autos do Mandado de Segurança no
1014846-30.2017.8.26.0577.
Logo, considerando que que a ré, ora apelada, já havia cumprido todas as
suas obrigações, necessário concluir que não restou configurado o alegado
descumprimento contratual, até porque não teria ela dado causa à referida
deliberação por parte do Poder Público Municipal.
E não aleguem os autores que, quando da celebração do contrato, em 01 de
setembro de 2014, os representantes da ré realizaram propaganda enganosa,
pois não há qualquer elemento nos autos que corrobore as alegações de que
teriam sido informados que o loteamento estaria liberado para construção no
momento da contratação.
Realmente, não há qualquer previsão no contrato nesse sentido, ao contrário,
sua cláusula 1.2 (fls. 26/27) prevê que o loteamento será implantado de acordo
com o cronograma aprovado junto à Prefeitura Municipal.
Como se não bastasse, quando do ajuizamento da presente demanda, em 09 de
outubro de 2017, já havia liberação para a construção no lote adquirido pelos
autores, liberação esta restaurada em 29 de setembro daquele ano pelo
Decreto Municipal no 17.593/2017 (fls. 244).
Por fim, no que se refere ao alegado vício redibitório, dos fatos narrados não
se extrai qualquer vício ou defeito oculto, isto é, qualquer vício ou defeito que
não pudesse ser percebido no momento da contratação.
Realmente, o fato de ser o terreno acidentado é circunstância que podia ser
facilmente aferida no momento da contratação, sendo certo que gera espanto a
argumentação dos autores de que contrataram sem sequer visualizar o terreno
em que pretendia construir o que eles chamam de “imóvel dos seus sonhos”
(fls. 319).
Como se não bastasse, não há qualquer comprovação de que “o lote
comprado se encontra em local acidentado e com alto grau de queda e
inclinação”, ou mesmo de que tais características tornariam o lote
inapropriado ao fim a que se destina ou que lhe diminuiriam o valor, do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027696-19.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 35986
6
extrai que não se enquadram os fatos narrados nas hipóteses previstas no
artigo 441 do Código Civil.
Concluindo, cumprida a obrigação por parte da ré, ora apelada, não há que se
falar em inadimplemento contratual e, consequentemente, em resolução do
contrato ou indenização por danos materiais (perdas e danos) e morais.”
Ora, tendo o voto condutor se manifestado sobre todas as
questões apresentadas apontadas, não há qualquer omissão a ser sanada.
Também não há qualquer contradição, visto que a
contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios “é aquela que se manifesta
internamente, no próprio pronunciamento judicial. (...) Não interessa, para fins de
embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do
processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório
constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos,
entre a decisão e a lei” (Luis Guilherme Aidar Bondioli in Embargos de declaração. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).
Partindo desta orientação, claro está que, ao apontar
contradição entre o acórdão e elementos dos autos, entre o acórdão e dispositivos legais
citados, os embargantes pretendem muito mais que esclarecer o sentido da decisão
embargada, providência que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos
declaratórios e, como tal, só pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Por fim, o prequestionamento solicitado só pode ser
provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou constitucional
não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que implicitamente. Se a matéria
foi objeto de debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido entendimento contrário aos
interesses da parte, o prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda
qualquer esclarecimento.
Consigne-se a possibilidade do chamado prequestionamento
implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a menção explícita e exaustiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027696-19.2017.8.26.0577/50000 - Voto no 35986
7
dos dispositivos tidos por violados.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1025 do
Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício decisório,
impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator